Tribunal: CARF
Processo: 13971.002083/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002083/2002-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.585 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI. REGIME ALTERNATIVO.
LEI
10.276/2001. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
POSSIBILIDADE.
Mantém-se a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido do IPI,
exercido na forma alternativa da Lei no 10.276/2001, nas aquisições de insumos
de pessoas físicas e cooperativas. Aplicação dos mesmos fundamentos
utilizados pelo STJ no RESP no 993.164, que foi julgado na sistemática dos
recursos repetitivos - art. 543-C do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen e Rodrigo da Costa Possas, que lhe
deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002083/2002-14
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002083/2002-14

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 3802-004.299, de 19/03/2015, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
EXPORTAÇÃO. MOMENTO DE OCORRÊNCIA PARA FINS DE
APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
A receita bruta de exportação é o produto da venda, ou seja, o preço da
operação no momento da ocorrência do fato gerador (saída do produto do
estabelecimento industrial), sendo esse momento o que deve ser considerado na
apuração do crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A
PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
A aquisição de insumos atrelados ao processo produtivo junto a pessoas
físicas e cooperativas deve ser considerada no cálculo do crédito presumido
do IPI. Precedentes do CARF e REsp no 993.164, julgado pela sistemática
de recursos repetitivos pelo STJ.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. PEÇAS DE
REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação dos gastos na aquisição de peças de reposição de
máquinas integrantes do processo produtivo (produtos intermediários)
inviabiliza a análise do mérito dessa matéria.
CRÉDITO PRESUMIDO. CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. MULTAS
E
JUROS
DECORRENTES
DE
PAGAMENTO
EM
ATRASO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. INAPLICABILIDADE.
Não devem ser considerados, para os fins de cálculo do crédito presumido do
IPI, despesas diversas pagas conjuntamente à fatura de energia elétrica, quais
sejam, penalidades contratuais (multas e juros por pagamento em atraso) ou a
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS "INATIVAS". OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Inexistindo comprovação da efetividade das operações, devem ser glosados os
valores referentes a aquisições de insumos de pessoas jurídicas inativas.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002083/2002-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Referido acórdão deu provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte
para reconhecer o direito ao crédito presumido de IPI, nas aquisições efetuadas junto a pessoas
físicas e cooperativas. Porém o resultado do julgamento foi registrado de forma equivocada no
acórdão, como fica evidente das partes negritadas acima. Em razão disso, após embargos do
próprio conselheiro, foi proferido o acórdão de embargos no 3301-005.315, de 27/09/2018, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ERRO DE ESCRITA.
Constatada o lapso manifesto, com erro de escrita quanto à conclusão do voto,
cabe a correção da decisão embargada.
Embargos acolhidos
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos interpostos, para
fins de retificar a conclusão do acórdão embargado, de "negar provimento
ao recurso " para "dar provimento parcial ao recurso", sem efeitos
infringentes.
O recurso especial fazendário visa rediscutir as seguintes matérias: 1) não
aplicabilidade do art. 62-A do RI-CARF/2009, quando se tratar de pedido de ressarcimento de
crédito presumido de IPI cursado sobre a modalidade alternativa instituída pela Lei no 10.276, de
2001; e 2) impossibilidade de creditamento presumido de IPI sobre o valor das aquisições de
MP, PI e ME a pessoas físicas e à cooperativas.
O recurso foi totalmente admitido por despacho assinado pelo presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Cientificado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002083/2002-14

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Embora o recurso especial tenha sido admitido separado em duas matérias,
entendo que elas podem ser resumidas na seguinte questão de mérito: “possibilidade de
aproveitamento de crédito presumido de IPI, nas aquisições de pessoas físicas e cooperativas,
quando o pedido foi formulado com base no cálculo alternativo previsto na Lei no 10.276/2001.
O acórdão recorrido afastou as glosas decorrentes de aquisição de pessoas físicas
e cooperativas, utilizando como fundamento as decisões do STJ que entenderam por afastar a
aplicação da IN SRF no 23/97 a qual estaria extrapolando os mandamentos do art. 1o da Lei no
9.363/96.
A Fazenda Nacional, no recurso especial, afirma que não é cabível a aplicação do
decidido pelo STJ no RESP 993.164, pois nele houve a declaração da ilegalidade da IN SRF no
23/97, tendo como referência a aplicação da Lei no 9.363/96, sendo que no presente processo a
discussão é quanto à aplicação do art. 1o da Lei no 10.276/2001. Argumenta que este dispositivo
legal dispõe categoricamente que a base de cálculo do crédito presumido será a soma dos custos
sobre os quais incidiram as contribuições para o PIS e a Cofins, disposição esta que não estaria
presente na Lei no 9.363/96.
Em princípio concordo com a afirmativa da recorrente de que o STJ no
julgamento do RESP no 993.164 tratou somente da IN SRF no 23/97 e da Lei no 9.363/96, porém
após uma leitura mais acurada da referida decisão e dos respectivos normativos legais, concluí
que os fundamentos são idênticos de forma que deve ser aplicada a mesma solução.
O RESP no 993.164, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC, recursos
repetitivos, fato que nos vincula por força do § 2o do art. 62 do anexo II do atual Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, possui a seguinte ementa:
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002083/2002-14

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO
FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES
IMPOSTOS
PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
(ATO
NORMATIVO
SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando:
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS ."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne
às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: (...).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002083/2002-14

benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não
sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de
Direito Público: (...).
(...)
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008
Evidentemente, a decisão abarca somente as restrições impostas pela IN SRF no
23/97, e as que lhe sucederam, em delimitar o crédito presumido somente nas aquisições de
pessoas jurídicas, situação esta não delimitada pela Lei no 9.363/96. Porém, embora leis
diferentes, elas tratam do mesmo assunto, crédito presumido de IPI como forma de ressarcimento
das contribuições ao PIS e à Cofins onerados nas aquisições de insumos nas cadeias de consumo
antecedentes. Na verdade, a Lei no 10.276/2001 apenas dá uma opção ao produtor/exportador de
fazer o cálculo do crédito presumido de uma forma alternativa, mas o direito já veio lá da Lei no
9.363/96, sendo que a lei nova também não trouxe a limitação que o RESP 993.164 afastou.
Não procede o argumento da recorrente de que somente na Lei 10.276/2001 teria
havido disposição expressa de que o crédito presumido só seria permitido quando houvesse
incidência do PIS e da Cofins na aquisição dos insumos. Na minha leitura, as duas leis trouxeram
de forma cristalina essa condição. Na verdade a redação das duas, no que interessa ao presente
exame, são muito parecidas. Veja a comparação:
Lei no 9.363/96
Lei no 10.276/2001
Art. 1o A empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados,
como
ressarcimento
das
contribuições de que tratam as Leis Complementares
nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro
de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno,
de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 1o Alternativamente ao disposto
na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a pessoa
jurídica produtora e exportadora de mercadorias
nacionais para o exterior poderá determinar o valor
do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo
às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social
(COFINS), de conformidade com o disposto em
regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o
somatório dos seguintes custos, sobre os quais
incidiram as contribuições referidas no caput:
(...)

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002083/2002-14

No caso a Lei no 9.363/96 autorizou, ao produtor/exportador, a apropriação de
crédito presumido de IPI, como ressarcimento do PIS e da Cofins, incidentes sobre as
respectivas aquisições. Já a Lei no 10.276/2001 autorizou, ao produtor/exportador, a apropriação
de crédito presumido de IPI, como ressarcimento do PIS e da Cofins aos custos de insumos
sobre os quais incidiram o PIS e a Cofins.
Não há diferença nas redações. A leitura que faço das duas é que o crédito
presumido de IPI só poderia ser apropriado em relação à aquisição de insumos onerados pelo PIS
e pelo Cofins pelo seu fornecedor direto. Então, no caso, se os produtos adquiridos de pessoas
físicas e de cooperativas rurais não sofriam a tributação direta pelas contribuições, não haveria
que se falar em apropriação do crédito presumido do IPI previsto nas duas leis.
Mas não foi esse o entendimento do STJ ao julgar o RESP 993.164, conforme
transcrito acima. Conclusão outra não há: se não houve a limitação ao crédito presumido nas
aquisições de não contribuintes por parte da Lei no 9.363/96, também não houve essa limitação
pela Lei no 10.276/2001. Inclusive, o precedente gerou a edição da Súmula STJ no 494, na qual a
sua redação está bastante abrangente:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.

Nesse sentido vem decidindo o STJ, como por exemplo no julgamento do RESP
1313043/RS:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO ALTERNATIVO
DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1o E 6o, DA LEI N. 9.363/96 E
LEI N. 10.276/2001. ILEGALIDADE DO ART. 5o, 2o, DA IN/SRF N. 420/2004.
CORREÇAO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ.
1. O art. 2o, 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1o da Lei
n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido do IPI, para
ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições efetuadas de pessoas
jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e COFINS. Tema já julgado pelo
recurso representativo da controvérsia REsp. n. 993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. Lógica que também se aplica ao art. 5o, 2o, da
IN/SRF n. 420/2004, especifica para o crédito presumido alternativo previsto na
Lei n. 10.276/2001, por possuir idêntica redação.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002083/2002-14

(...)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital